Tribunal: TJSP
Processo: 1010274-25.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais – Colisão frontal causada por invasão de pista contrária – Responsabilidade da condutora comprovada por laudo pericial e demais elementos dos autos – Cerceamento de defesa afastado – Preclusão quanto à produção de provas após saneamento – Exclusão do réu do polo passivo – Ilegitimidade passiva reconhecida – Ausência de propriedade ou

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais – Colisão frontal causada por invasão de pista contrária – Responsabilidade da condutora comprovada por laudo pericial e demais elementos dos autos – Cerceamento de defesa afastado – Preclusão quanto à produção de provas após saneamento – Exclusão do réu do polo passivo – Ilegitimidade passiva reconhecida – Ausência de propriedade ou dever de guarda do veículo à época do sinistro – Inviabilidade de responsabilização solidária fundada apenas em vínculo afetivo e manutenção de proteção veicular – Associação de proteção veicular – Negativa de cobertura legítima – Agravamento do risco e limitação contratual de acionamento para terceiros – Cláusulas válidas – Sentença reformada em parte – Recurso do réu ao qual se dá provimento – Recursos da condutora ré e da autora aos quais se nega provimento.